Tribunal: TJMT
Processo: 0028371-30.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028371-30.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), A. F. M. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade , desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LISDEXANFETAMINA (VENVANSE®) - MEDICAMENTO NÃO A
SSEGURADO PELO SUS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE - ALTO CUSTO – PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DAS CAMARAS DE DIREITO PÚBLICO QUANTO À SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAUDE - APELO DO MUNICÍPIO DES PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO - BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS - AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.
Preliminar de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

2. Inviabilidade,
uma vez que a tutela foi confirmada em sentença. Portanto, os efeitos da sentença passam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme dispõe art. 1012, V. NCPC.

3.
A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

4.
O objetivo imediato do pedido é a garantia do fornecimento continuo do medicamento pelo Estado até que perdure a necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da Constituição Federal e artigo 7º da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

5.
Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.

8. Reexame Necessário.

9. Bloqueio de verbas públicas determinado em sede de liminar.

10. Afastamento, ante à existência de outros meios processuais mais eficazes, bem como atingir o erário público, o que significa atingir, por via reflexa, a própria sociedade.

11. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente retificada para afastar a ressalva de bloqueio das contas púbicas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0028371-30.2017.8.11.0055, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do Apelante
, visando a obtenção de medicamento
Lisdezanfetamina
(VENVANSE®) em face do diagnostico de déficit de atenção e hiperatividade.

O Magistrado singular deferiu a tutela de urgência e na
sentença objurgada julgou procedente o pedido inicial,
tornou a liminar definitiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas processuais, conforme dispõe a Lei 7063, art.3º e item 2.14.5 CNGC.

Deixou de condenar em honorários por adotar a interpretação do art. 18 da Lei nº 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

O MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA recorre da pleiteando inicialmente seja recebido o presente recurso em ambos efeitos.

Aduz que inexiste responsabilidade solidária, devendo ser excluído do polo passivo, ante a responsabilização exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Assevera que os medicamentos são de alto custo, que, portanto, a responsabilidade se deve ao ESTADO, tendo em vista o desiquilíbrio econômico-financeiro do Munícipio ao qual se impõe se a medica a ele for imposta.

Aduz ainda a violação ao princípio da legalidade e da isonomia.

Cita precedente jurisprudencial como reforço a sua tese.

Ao final, pugna para que seja dado provimento à presente Apelação, a fim de excluir o município do polo passivo do presente, e consequentemente seja declarado extinto o feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nas quais rebate todos os argumentos explanados em apelo, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação manejado pelo Requerido, devendo ser mantida a sentença recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra
do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado se manifestou pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em sede recursal o Município Apelante arguiu como preliminar o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Não obstante os argumentos recursais, o pedido não merece ser acolhido, uma vez que a tutela foi confirmada em sentença, portanto, os efeitos da sentença passam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme dispõe art. 1012, V. NCPC.

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

1- homologa divisão ou demarcação de terras;

I1- condena a pagar alimentos;

11I - extingue sem resolução do mérito ou julgo improcedentes os embargos do executado;

1V-julga procedente o pedido de instituição de arbitragem,

V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória (...)”

Com essas considerações, REJEITO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Apelo.

Antes de adentrar no mérito da ação, passo a tecer algumas considerações.

A ação visa a obtenção do medicamento
Lisdezanfetamina
(VENVANSE®) tendo o menor A.F.M.P sido diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

O substituído é pessoa hipossuficiente, sendo regulado pelo SUS através do nº 707 0018 0594 5736, sendo a sua enfermidade atestada pelo médico Dr. Augusto Cesar Taques Saldanha, devidamente inscrito no CRM/MT 2559 credenciado no seu processo para obtenção do tratamento de urgência (id.7011474)

O parecer do NAT é no sentido de que “é um anfetamínico e, portanto, um estimulante do SNC e que não está listado na Relação Nacional de Medicamentos essenciais (RENAME), não sendo, portanto, usualmente, dispensada pelas Unidades de Saúde do SUS.

Também não se encontra na lista de medicamentos especiais de Alto Custo do Ministério da Saúde, não existindo protocolo especifico para sua liberação pelas Secretarias Estaduais de Saúde. ”

Extrai-se dos autos a declaração da SMS/MT no sentido de “que o medicamento Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse®), não são assegurados através da Portaria Estadual 139 e 140/2015 GBSES e Portaria Ministerial e nem na Farmácia Básica Municipal”.

Em relatório médico, o Dr. Augusto Cesar Taques Saldanha, informou que o medicamento “substituto no SUS é o METILFENIDATO, o qual não tem o mesmo princípio ativo. ”

Em pesquisa no sitio eletrônico
http://portalarquivos2.saude.gov.br /images/pdf/2014/setembro/11/Metilfenidato--atualizada-em-29-10-2013-.pdf
, pode-se verificar que o medicamento do princípio ativo indicado como substituto pelo médico assistente, também é indicado para o tratamento da doença a qual é acometido o menor. Inclusive informa que não é disponível no SUS, mas que
alternativamente são disponibilizados
os seguintes medicamentos:
cloridrato de Amitriptilina, cloridrato de clomipramina, cloridrato de nortriptilina e cloridrato de fluoxetina (antidepressivos); haloperidol, clorpromazina (antipsicótico); clonazepam e diazepam (benzodiazepínicos ansiolíticos)
, por meio do componente Básico da Assistência Farmacêutica. Componente é regulado pela Portaria 1.555 de 30 de julho de 2013, onde cabe a União, Estados e aos Municípios o financiamento em conjunto dos medicamentos fornecidos pelo referido componente,
E
de acordo com Art.9º os Estados e Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazo de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básicos da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, conforme pactuação nas respectivas CIB.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

O Apelante assegura que a ação deveria ser julgada improcedente, pois a CF estabelece responsabilidade solidária aos entes federativos sobre a gestão da saúde, e que as ações e serviços públicos de saúde devem ser realizados por um sistema hieraquizado e regionalizado.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, conforme entendimento majoritário das Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Explico.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento, como se depreende, exemplificativamente, da ementa transcrita:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSA- BILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.

Por fim, em sede de reexame necessário, entendo que a cominação de bloqueio judicial pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento de ordem liminar, ainda que colocado ao final das demais cominações. entendo que a mesma deve ser afastada, haja vista que outros meios processuais preconizados devem ser esgotados, a fim de proporcionar maior eficácia à decisão.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – TFD – ASTREINTES AFASTADAS– PROVIMENTO. Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-la, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade. (TJ/MT - N.U 1000970-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de TANGARÁ DA SERRA, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para afastar a ressalva de bloqueio de verbas públicas.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020